Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA N.o 1109 EM RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.o 20.910/1932. SENTENÇA MANTIDA.
1. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme artigo 191 do CC. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC. Deve ser obrigatoriamente seguido o Tema Repetitivo 1109 do STJ.
2. Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Tema Repetitivo 1109 do STJ (REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023).
3. Nos termos do art. 4o, “caput” e parágrafo único, do Decreto n.o 20.910/1932, o prazo prescricional ficará suspenso durante o período em que o ente público estiver no estudo do reconhecimento ou pagamento do débito, sendo que a suspensão será comprovada mediante a entrada do requerimento administrativo.
4. Conforme tese fixada pelo STJ, em que pese inexista renúncia à prescrição pelo ente público, a parte autora comprovou que apresentou requerimento administrativo perante o ente distrital, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso; o reconhecimento do débito se deu dentro do lapso prescricional, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.
5. Em observância ao Tema n.o 1.109 do STJ, forçosa a manutenção da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).
7. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009.